Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-76.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001301-76.2014.8.14.0017

APELANTE: MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001301-76.2014.8.14.0017

Apelante: MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU A EXTENSÃO DAS LESÕES, CONFORME LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação.

2-
Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos (ID Num. 2128548 - Pág. 2 e 3), que detectou lesão apenas de 10% (dez por cento), valor este pago inclusive a maior pela apelada, como bem disse o magistrado em sentença.

3-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001301-76.2014.8.14.0017

Apelante: MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que nos autos de Ação de Cobrança Complementar de Seguro DPVAT c/c Repetição de Indébito nº 0001301-76.2014.8.14.0017 movida em desfavor da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedente a ação.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 19 de julho de 2013, por volta das 18:00 horas, quando bateu em um buraco na via.

Aduziu que com a queda sofreu diversas escoriações e fraturou a perna esquerda, causando-lhe lesão permanente, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor esse considerado injusto pelo autor da ação que pugna pela majoração dele para a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) abatendo o valor concedido administrativamente.

Juntou documentos.

A ré apresentou contestação (ID Num. 2128544).

Em audiência (ID Num. 2128548 - Pág. 1) após a realização da perícia médica, foi proferida sentença no mesmo ato que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“SENTENÇA: “Adoto como RELATÓRIO o que dos autos consta. Trata-se de Aço de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT no bojo da qual a parte autora pretendia obter a complementação do seguro recebido na via administrativa, em virtude de acidente de trânsito. Conforme se viu, após regular trâmite processual, foi designada audiência para a realizaço da prova pericial, tendo a parte autora se submetido a exame médico pericial, o qual, na forma do laudo respectivo, no constatou a alegada invalidez. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resoluço do mérito. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), os quais, no obstante, ficam suspensos pelo período de 05 (cinco) anos, nos moldes do §3º do artigo 98 do CPC, eis que defiro à parte autora a gratuidade da justiça. Sentença publicada em audiência. Cientes os presentes. Após o trânsito em julgado da presente deciso, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Conceiço do Araguaia, 09 de abril de 2018. SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE – JUÍZA DE DIREITO.” ”

Irresignada, a autora da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2128549 - Pág. 1 a 3) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que teria tido como base uma perícia tendenciosa e malfeita, vez que não levou em conta a correta graduação da lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma do disposto nos incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei 6.194/74.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

A Seguradora Lider apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID Num. 2128551 - Pág. 4 a 9).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001301-76.2014.8.14.0017

Apelante: MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A discussão recursal cinge-se em razão do pedido de reconhecimento de invalidez permanente do autor, com a complementação de indenização de seguro DPVAT, já que recebeu somente o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) proporcional ao seu grau de invalidez.

Destaco, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei nº 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos (ID Num. 2128548 - Pág. 2 e 3), que detectou lesão apenas de 10% (dez por cento), valor este pago inclusive a maior pela apelada, como bem disse o magistrado em sentença.

Sendo assim, não faz jus a apelante a qualquer complementação do valor anteriormente pago.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar improcedente a demanda, uma vez que o valor devido já havia sido pago administrativamente pela apelada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU A EXTENSÃO DAS LESÕES. ESTANDO CORRETO O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTENCIA DE DISCUSSAO ACERCA DAS EXTENSÕES DA LESÃO SOFRIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - Descabida a pretensão de recebimento de indenização no patamar máximo, quando comprovado que o pagamento na via administrativa obedeceu ao enquadramento da lesão descrita no laudo pericial perante a tabela anexa a Lei 11.945/09. 2 - O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 6.194/74 e, em caso de invalidez parcial e permanente, deverá ser paga proporcionalmente à lesão sofrida. Aplicação da SUMULA 474 do STJ. 3 - Recurso conhecido e improvido”. (2016.04849812-42, 168.515, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01.12.2016, publicado em 02.12.2016).

Portanto, como o apelado efetuou o correto pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, não faz jus qualquer reforma, mantendo-se a sentença integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022